Tribunal: TJSP
Processo: 1015758-03.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Apelação. Plano de saúde coletivo empresarial. Cobrança de mensalidades vencidas durante o período de aviso prévio de 60 dias previsto no contrato. Inadmissibilidade. Declaração de nulidade do artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa 195/2009 da ANS por força de decisão proferida pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 2a Região na Ação Coletiva no 0136265-83.2013.4.02.5101, movida

Ementa:
Apelação. Plano de saúde coletivo empresarial. Cobrança de mensalidades vencidas durante o período de aviso prévio de 60 dias previsto no contrato. Inadmissibilidade. Declaração de nulidade do artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa 195/2009 da ANS por força de decisão proferida pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 2a Região na Ação Coletiva no 0136265-83.2013.4.02.5101, movida pelo Procon/RJ em face da ANS. Posterior revogação da norma pela ANS na Resolução 455/2020. Contrato com número diminuto de beneficiários, ensejando aplicação do CDC e reconhecimento de nulidade da cláusula contratual e abusividade da cobrança. Inexigibilidade de débito posterior à manifestação de resilição reconhecida. Recurso desprovido.